Tribunal: TJMT
Processo: 0007392-36.2010.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007392-36.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO - CPF: 112.258.661-20 (EMBARGANTE), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO - CPF: 112.258.661-20 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – CLARO OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes os vícios alegados e evidenciada a intenção de rediscutir a matéria, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelo embargante, que aponta contradição e omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que a Câmara julgadora não levou em conta a manifesta vontade das partes quanto à conciliação.

Ao contrário do que afirma, não há nenhuma contradição ou omissão no aresto, proferido nestes termos:

“O ora apelante alega na inicial o descumprimento do acordo homologado no Processo n. 0002647-13.2010.8.11.0041 em prol da sua filha, a acadêmica Manuela Nadine Amui Pinheiro Goelzer, o qual trata de Cumprimento de Sentença (da referida homologação).

Importante consignar primeiro que, ao contrário do que diz o apelante, houve a angularização processual, uma vez que a contestação da ré/apelada se encontra no ID.134528688, págs. 01 a 28,
tanto é que ele inclusive a impugnou.

E mais,
o juízo a quo mandou intimar as partes (ID. 134528689, pág. 40) para se manifestarem em 10 dias sobre a possibilidade de composição amigável ou, não havendo interesse, indicarem as provas que pretendiam produzir.

O ora apelante afirmou seu interesse pela conciliação (ID. 134528689, pág. 41).

Em seguida, Manuela Nadine pugnou pela suspensão da lide por 30 dias, o que foi deferido (ID. 134528689, pág. 47 e 48), pois havia chance de acordo na Ação Declaratória.

Passado o prazo solicitado, em 05/06/2017
foi realizada sessão de conciliação

em que ambos os litigantes estiveram presentes, contudo, sem sucesso. Indagados, disseram ter interesse na redesignação da data (ID. 134528690, pág. 11).

Esse pedido foi reiterado posteriormente pelo apelante, mas a apelada permaneceu silente.

Após a juntada de vários documentos de outros processos pelo autor, foi proferida a sentença.

E não se trata de “decisão surpresa”. A proibição prevista nos arts. 9º e 10 do CPC refere-se à questão nova, não aventada em Juízo. Nestes autos não houve nenhuma inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes. Dessa maneira, a anulação pretendida não se justifica.

Ademais,
o STJ já definiu que "a falta de realização de

audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo"
(AgInt no AREsp 1406270/SP, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 18/02/2020).

Além disso, foi respeitado o devido processo legal, e só quando julgada a Ação Declaratória, conexa com esta demanda
, é que foi proferida a sentença, nestes termos:

(...) no caso dos autos, verifica-se que a acadêmica MANUELA NADINE AMUI PINHEIRO GOELZER não conseguiu adimplir suas obrigações contratuais perante a universidade e, em razão disso, o causídico objetivou a consignação para exoneração da obrigação; entretanto, como amplamente demostrada na sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória n. 0010175-98.2010.8.11.0041, não se comprovou qualquer abuso contemporâneo à contratação ou qualquer onerosidade excessiva derivada de fato superveniente que resultasse na incidência do disposto no inciso V do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, consubstanciando, assim, na prevalência do princípio da “pacta sunt servanda”, de forma que o contrato deve ser preservado e cumprido nos seus inerentes moldes.

Ressalto, por oportuno, em que pese as alegações da parte, o juiz não pode como base em infortúnios pessoais e financeiros se abster de aplicar as normas jurídicas que asseguram o direito do credor em se ver integralmente satisfeito por uma dívida ainda pendente; de fato, a autora não honrou os compromissos contratuais assumidos perante a universidade, e esta, mesmo tendo prestado os serviços educacionais contratados, não recebeu a necessária e justa contraprestação financeira devida ao longo do período cursado,
sendo que em momento algum fora demostrado que a parte autora honrou com as obrigações assumidas quando da celebração do pacto homologado no Processo n. 0002647-13.2010.8.11.0041, com destaque para a carência da formalização da garantia real.
Frente ao exposto, não se configurando, pois, a hipótese legal a autorizar o pagamento em consignação e evidenciada a justa recusa do credor em receber o valor diferente do que fora contratado, a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe. Posto isto, nos termos art. 487, inciso I do CPC e em sintonia a sentença proferida na ação declaratória n. 0010175-98.2010.8.11.0041, JULGO IMPROCEDENTE a ação de consignação em pagamento proposta por BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO em face de IUNI EDUCACIONAL S/A.

Portanto, a ré/apelada se recusou a receber valor diferente do acordado, o que é legítimo já que cumpriu a sua obrigação de prestar os serviços educacionais contratados.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.”

Importante ressaltar que a contradição que autoriza ingressar por esta via é somente aquela entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorreu neste caso.

Na realidade, está clara a intenção do embargante de rediscussão da matéria, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Porém, este não é o meio adequado para essa finalidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3. Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17-3-2016, DJe de 29-3-2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023